Tribunal: STF
Processo: Rcl 63265
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Mato Grosso (OAB/MT) para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop/MT.



    A OAB/MT, inicialmente, sustenta a sua legitimidade para ingressar com a presente reclamação em defesa das prerrogativas do advogado atuante nos autos de origem.



    Afirma que a Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) dispõe caber à OAB, nos termos do seu art. 44, promover, com exclusividade, a defesa dos advogados em todo o território nacional, prevendo, ainda, as atribuições do Conselho Federal e estendendo-as aos Conselhos Seccionais, no âmbito de suas respectivas competências territoriais.



    Narra que um advogado inscrito nos seus quadros, com o intuito de realizar a defesa do seu cliente, que sofrera medida de busca e apreensão, requereu a habilitação nos autos do Processo 1004134-11.2021.4.01.3603 e, consequentemente, o acesso aos elementos de provas já documentados.



    Afirma que o pedido foi indeferido, o que violaria a Súmula Vinculante 14. 



    Argumenta que referida súmula tem por escopo o direito à defesa técnica, prevista no art. 5º, LV, da Constituição, que garante aos investigados, indiciados e réus o amplo acesso aos elementos de prova colhidos na fase de persecução penal, para que tenham conhecimento das imputações que porventura lhe sejam atribuídas e apresentem suas razões.



    Aduz que a Lei n. 8.906/1994 assegura, em seus arts. 6º e 7º, direitos e prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia, dentre eles o direito de ter acesso a autos findos ou em andamento, bem como obter cópias e tomar apontamentos, sejam eles de qualquer natureza, além de todas as demais garantias asseveradas pela Constituição.



    Sustenta caber à autoridade policial ou judiciária retirar, extrair ou deixar apartados os elementos de informação ainda não concluídos e franquear o acesso aos elementos já finalizados e documentados.



    Nessa linha, alega que o que se busca é o acesso aos elementos de prova já produzidos, até mesmo porque a medida de busca e apreensão ocorreu há mais de 16 (dezesseis) meses, de modo que seria bastante improvável que ainda existisse alguma diligência em andamento.



    Garante que não pretende ter acesso à “providência pendente” ou a qualquer outro elemento ainda não constante dos autos, mas, como dispõe o enunciado sumular, o direito é de ter conhecimento dos atos já praticados.



    Ao final, requer:



    “[...] liminarmente, seja deferido o amplo acesso do douto advogado, aos elementos de prova, já documentados e encartados nos autos do processo n. 1004134-11.2021.4.01.3603, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop – MT, ressalvadas, por óbvio, informações acerca de diligências ainda em andamento, e, ao final, que seja confirmada a medida liminar e julgado procedente o pedido, para garantir a aplicação da Súmula Vinculante n. 14 do STF, determinando-se à autoridade reclamada que conceda ao advogado acesso amplo às informações coletadas e encartadas nos autos.” (documento eletrônico 1, p. 11).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, que as prestou, nesse termos:



    “Valho-me do presente expediente para prestar as informações solicitadas por Vossa Excelência, a fim de instruir os autos da Reclamação 63265/MT, no qual figura como autor ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL contra ato do JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP/MT. 



    Pelo teor da petição inicial, o reclamante se insurge contra a decisão que indeferiu o acesso do advogado Dr. Edilson Alves Campos aos autos da Cautelar Criminal 1004134-11.2021.4.01.3603, com o seguinte teor: 



    ‘De acordo com a Sumula 14 do STF, o advogado tem acesso aos elementos de prova de procedimento investigativo desde que já documentados, sendo que o artigo 7º, §11, da Lei n.º 8.906/94 estabelece ser limitado o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de habilitação 1685353956. 



    Intime-se o requerente a respeito desta decisão pelo meio mais célere’. 



    A petição inicial menciona que foi realizada busca e apreensão na residência de um dos investigados em maio de 2022 e que o pedido de habilitação foi feito em julho de 2023, tratando-se, portanto, de diligência consolidada e documentada. 



    Informo a Vossa Excelência que o procedimento cautelar em comento contém outras diligências em curso, cujo sigilo é imprescindível para sua realização. 



    Cuida-se, portanto, de procedimento cautelar cujo objeto é mais extenso do que a diligência a que se refere a petição inicial da Reclamação em epígrafe. 



    Cumpre mencionar, também, que as diligências encerradas são documentadas no procedimento investigatório relevante (inquérito policial) pela autoridade policial e sob sua atribuição, em que a defesa dos investigados pode requerer acesso às provas documentadas, caso seja de seu interesse. 



    São as informações que tenho a prestar no momento, estando à disposição de Vossa Excelência para outras que porventura se façam necessárias ao julgamento da Reclamação em epígrafe. 



    Aproveito o ensejo para prestar votos de elevado apreço e distinta consideração.” (documento eletrônico 16, pp. 18-19).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e se, por acaso, conhecida, pela improcedência do pedido, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JA DOCUMENTADOS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (documento eletrônico 19, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    “De acordo com a Sumula 14 do STF, o advogado tem acesso aos elementos de prova de procedimento investigativo desde que já documentados, sendo que o artigo 7º, §11, da Lei n.º 8.906/94 estabelece ser limitado o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos. 



    Diante do exposto, indefiro os pedidos de habilitação 1685353956. 



    Intime-se o requerente a respeito desta decisão pelo meio mais célere. 



    Em seguida, façam-se conclusos os autos.” (documento eletrônico 7, p. 2).



    Como se vê, o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop/MT indeferiu o pedido de habilitação do advogado com fundamento no § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, que permite limitar o acesso aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos.



    Nesse contexto, observo que a OAB/MT não é a titular da situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, não é a responsável pela defesa técnica daquele que é investigado nos autos do processo em curso perante a autoridade reclamada e que teve seu pedido de habilitação indeferido.



    Desse modo, falta-lhe legitimidade ativa ad causam para propor a reclamação visando garantir a observância da Súmula Vinculante 14.



    Com efeito, a Súmula Vinculante 14 assim estabelece:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Como se vê, a referida súmula garante ao defensor, no interesse do representado, acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, mas não resguarda os interesses daqueles que não fazem parte do procedimento investigatório ou na ação penal.



    Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação surge com a participação na relação processual formada na origem. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados presente o princípio da transcendência.” (Rcl 22.637 AgR/MA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTEÚDO DA SÚMULA 343 DO STF E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809, TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTE QUE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM TAMPOUCO COMPROVA INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 



    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional. 



    3. É cediço, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não detém legitimidade ad causam para a reclamação. Precedentes: Rcl 22637-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; Rcl 17212-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/12/1015. 



    4. In casu, o reclamante não compôs a relação processual de origem, tendo figurado, apenas, como patrono de uma das partes. Não demonstrou, ademais, interesse jurídico no resultado final da lide. Ilegitimidade ad causam verificada. 



    5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.647 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. RECLAMANTE QUE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há aderência estrita entre a realidade fática dos autos e a Súmula Vinculante 14, pois, no caso concreto, a autoridade coatora informa que o reclamante, até aquele momento, não figura como investigado no procedimento investigatório. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.463 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1/3/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. 



    I - A legitimidade ativa apara propor a reclamação constitucional, nos termos dos artigos 13 da Lei 8.038/90 e 156 do RISTF, é conferida a ‘todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte’ (Rcl 1.880-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa). 



    II - A reclamante não é parte em nenhum dos processos em que proferidas as decisões reclamadas, tampouco demonstrou prejuízo sofrido por essas decisões, o que afasta a sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 16.123 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2014).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. 4. Reclamante não é parte na ação penal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34.427 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/8/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, uma vez que o reclamante foi apenas arrolado como testemunha e não figura como investigado, indiciado ou, ainda, representado, no procedimento administrativo disciplinar que tramita sigilosamente. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 9.706 AgR/MS, Rel. Min Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/3/2016).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. OITIVA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. 1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo testemunhas. 2. Sem elementos que sustentem a alegação em sentido contrário, deve prevalecer a informação da autoridade pública, dotada de fé pública, de que o cliente do agravante será ouvido na condição de mera testemunha, não estando configurada violação à SV 14. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 46.199 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    Destaco, ainda, a ementa do HC 88.190/RJ, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, precedente que conduziu à edição da Súmula Vinculante 14:



    “ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.” (HC 88.190, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 6/10/2006; grifei).



    É dizer, a Súmula Vinculante 14 cuida especificamente do direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao investigado. Ou seja, a representação processual a que se refere a súmula se dá entre o investigado, como constituinte, e o seu defensor, como advogado constituído.



    Efetivamente, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.



    Essa autorização legal para que alguém possa pleitear em nome próprio direito que não é de sua titularidade se dá, excepcionalmente, nas hipóteses de substituição processual que, no caso dos autos, não estão caracterizadas.



    Por fim, não desconheço que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Rcl 43.479/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a legitimidade de Conselho Seccional da OAB para ajuizar reclamação constitucional.



    Ocorre que, naquele julgado, a reclamação tinha como escopo a salvaguarda dos interesses concretos e das prerrogativas dos advogados no ponto relativo à inviolabilidade de seus escritórios ou locais de trabalho. Com efeito, a Ordem dos Advogados do Brasil possui legitimidade para atuar em inquéritos e processos nos quais figurem como indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos em seus quadros, cuja acusação esteja ligada à atividade profissional, na linha, aliás, do que dispõe o parágrafo único do art. 49 da Lei n. 8.906/1994.



    No caso destes autos, por sua vez, a OAB/MT pretende garantir a observância da Súmula Vinculante 14, prorrogativa que o próprio advogado responsável pela defesa técnica do investigado pode exercer, sem a necessidade de ser substituído pelo Conselho Seccional da OAB.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator